Tribunal: TJDFT
Processo: 0730230-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0730230-09.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THERESINHA DE JESUS LEAO NOGUEIRA (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: TERESA MARIA LEAO NOGUEIRA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO CASTELO D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por THERESINHA DE JESUS LEAO NOGUEIRA (ESPOLIO DE) em face da sentença que, na ação de cobrança, julgou procedente o pedido autoral para condenar a ora recorrente ao pagamento de "todas taxas discriminadas na planilha de ID 165611184, bem como ao pagamento das taxas vencidas no curso da lide, todas corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios a partir da data dos seus respectivos vencimentos até a data do efetivo pagamento, bem como de multa de 2% (dois por cento)." Ainda, condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento) da condenação, com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Tendo em vista que para aferição da gratuidade de justiça nas ações em que a parte seja espólio, deve-se analisar não somente o valor dos bens a inventariar, mas também a liquidez do conjunto de bens deixado pelo falecido, INTIME-SE (no prazo de 15 dias) a representante para comprovar a condição financeira do espólio, sob pena de não conhecimento do recurso e/ou indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador